Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CHEQUES. PRELIMINAR. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. APARENTE SUCESSÃO IRREGULAR. IDENTIDADE DE SÓCIOS. IDÊNTICO OBJETO SOCIAL. MESMO ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. FRAUDE. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. EMPRESA SUCESSORA. EXTINÇÃO PREMATURA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO.
1. Não há vício na representação processual quando já houve determinação, por acórdão, de substituição do polo ativo da pessoa jurídica pela pessoa física do único sócio, que já forneceu procuração.
2. A atual legislação processual civil impõe o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para dar solução satisfatória à lide.
3. Incumbe ao magistrado adotar posturas e medidas capazes de solucionar definitivamente a demanda submetida à apreciação, em respeito ao acesso à ordem jurídica justa e aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da cooperação.
4. A sucessão irregular de empresas configura-se pela presença de identidade de sócios, mesmo objeto social e endereço, confusão patrimonial, transferência de patrimônio, entre outros.
5. Na hipótese em que estabelecimento empresarial encontra-se em funcionamento no mesmo endereço, possui identidade de sócios, mesmo objeto social, bem como explora a mesma atividade econômica, resta presumida a sucessão irregular da empresa executada.
6. A sucessão irregular de empresas, com o provável intuito de fraudar credores, autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta contra a empresa sucedida.
7. Revela-se indevida a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, quando há indícios de sucessão irregular de empresas.
8. É incabível o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
9. Preliminar de vício de representação rejeitada.
10. Recurso provido. Sentença cassada.